Tribunal: TJPA
Processo: 0820180-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820180-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ELENILCE LADEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ORIGINAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao cálculo da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, homologando valores apresentados pela exequente e determinando o pagamento do saldo remanescente, sob pena de multa, ao fundamento de que correta a incidência do percentual de 5% sobre o valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração dos honorários advocatícios recursais deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre a verba honorária anteriormente fixada; (ii) estabelecer se o cálculo homologado configura excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, §11, do CPC estabelece que a majoração recursal constitui acréscimo aos honorários previamente fixados, devendo observar os limites legais da verba honorária.

4.

A natureza dos honorários recursais é acessória e complementar, vinculando-se à verba honorária originária, não configurando nova base autônoma de cálculo sobre a condenação.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a majoração deve incidir sobre o valor já arbitrado a título de honorários, e não sobre o valor da condenação.

6.

A aplicação do percentual de 5% sobre o valor da condenação amplia indevidamente a base de cálculo e viola a sistemática legal, configurando excesso de execução.

7.

Impõe-se a retificação dos cálculos para que a majoração recaia exclusivamente sobre a verba honorária originária, afastando o excesso apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, incide sobre o valor da verba honorária anteriormente fixada.

2.

A aplicação do percentual de majoração sobre o valor da condenação configura erro de base de cálculo e enseja excesso de execução.

3.

Os honorários recursais possuem natureza acessória e complementar, não constituindo nova fixação autônoma sobre o proveito econômico da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; art. 523, §1º; art. 1.021; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2134979/DF, Rel. Min., T3, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2184302/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 15.04.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0820180-66.2025.8.14.0000; Recorrente: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; Recorrido: ELENILCE LADEIRA DE OLIVEIRA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução, determinando a retificação dos cálculos com observância da correta base de incidência dos honorários recursais, restando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0837825-50.2020.8.14.0301.

A decisão recorrida, lançada ao id 32810332, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante quanto ao cálculo da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, reconhecendo a correção do cálculo apresentado pela exequente, que totalizou R$ 27.387,37, bem como determinou o pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 23.279,27 (vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos), sob pena de incidência de multa e honorários adicionais, nos termos do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id 30151687), a agravante sustenta, em síntese: (i) a existência de equívoco no cálculo apresentado pela exequente, porquanto a majoração de 5% fixada em grau recursal deveria incidir exclusivamente sobre o valor dos honorários anteriormente arbitrados, e não sobre o valor atualizado da condenação; (ii) que o entendimento adotado pelo juízo de origem estaria em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à natureza acessória dos honorários recursais; (iii) a ocorrência de excesso de execução; ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

Consta dos autos que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática (id 32810332), o que ensejou a interposição de Agravo Interno pela parte agravante (id 33276083), com fundamento no art. 1.021 do CPC, pleiteando a reconsideração da decisão ou a submissão do recurso ao colegiado.

Certidões de ids 34623292 e 35509620 atestam a ausência de apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento, respectivamente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer (id 35549959), no qual, preliminarmente, opinou pelo não conhecimento do Agravo Interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, diante da aptidão do Agravo de Instrumento para julgamento de mérito; e, no mérito, manifestou-se pelo conhecimento e total provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reformar integralmente a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução, determinando que a majoração dos honorários advocatícios seja calculada mediante a aplicação do percentual de 5% sobre o valor da verba honorária originalmente fixada, e não como acréscimo de pontos percentuais sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

No que tange ao Agravo Interno interposto (id 33276083), verifico que este resta prejudicado, tendo em vista a aptidão do Agravo de Instrumento para julgamento de mérito nesta oportunidade, razão pela qual reconheço a perda superveniente de seu objeto, nos termos da orientação consolidada desta Corte e do entendimento doutrinário acerca da inutilidade do provimento jurisdicional quando já superada a decisão monocrática impugnada.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da forma de incidência da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada em grau recursal, especificamente se o acréscimo de 5% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o montante dos honorários anteriormente arbitrados, bem como à verificação da ocorrência de eventual excesso de execução.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 85 do Código de Processo Civil disciplina de maneira detalhada a fixação e a majoração dos honorários advocatícios, dispondo, em seu §11, o seguinte:

“Art. 85. (...)
§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a majoração recursal constitui acréscimo aos honorários anteriormente fixados, tendo como base de cálculo a própria verba honorária, e não o valor da condenação ou do proveito econômico da demanda.

A interpretação sistemática do referido dispositivo conduz à conclusão de que os honorários recursais possuem natureza acessória e complementar, vinculando-se diretamente à verba honorária originária, e não se confundindo com nova fixação autônoma de honorários sobre a condenação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC deve incidir sobre o valor já arbitrado a título de honorários advocatícios, e não como acréscimo percentual sobre o valor da condenação. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O CÔMPUTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se trata de violação do art . 85, § 11, do CPC, como defende o recorrente, e sim de mera interpretação equivocada da decisão proferida por esta Corte, que determinou a majoração dos honorários em 15% sobre o valor já arbitrado. 2.1. Os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 15% da majoração. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2134979 DF 2022/0154112-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EVIDENTE ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Caracteriza-se a violação ao art. 1 .022 do CPC quando o pronunciamento do Tribunal estadual encontra-se eivado de erro material, não sanado após a oposição de embargos de declaração pela parte interessada. 2. Hipótese em que se verifica evidente erro material no v. acórdão recorrido, consistente na modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios ao se proceder à majoração de que trata o art . 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno provido para retificar a base de cálculo dos honorários advocatícios majorados em segundo grau.

(STJ - AgInt no AREsp: 2184302 SP 2022/0244646-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, acolheu o cálculo apresentado pela parte exequente, que aplicou o percentual de 5% diretamente sobre o valor atualizado da condenação, resultando em montante superior ao que seria devido caso a incidência ocorresse sobre os honorários previamente fixados.

Tal proceder não se coaduna com a interpretação legal e jurisprudencial acima delineada, configurando evidente excesso de execução, na medida em que amplia indevidamente a base de cálculo da verba honorária recursal.

Dessa forma, assiste razão à agravante ao sustentar a incorreção do cálculo homologado pelo juízo de origem, devendo ser reconhecido o excesso de execução e determinada a adequação dos valores, mediante a incidência do percentual de 5% exclusivamente sobre a verba honorária anteriormente fixada.

3. Dispositivo
Ante ao exposto,
voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução, determinando a retificação dos cálculos com observância da correta base de incidência dos honorários recursais. Julgo prejudicado o Agravo Interno.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 18/05/2026